Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-60.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTABELECIMENTO ESCOLAR. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEI 8.078/90 AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. DANO MORAL E MATERIAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO E REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso, a apelante não se enquadra no conceito de consumidor definido no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o serviço contratado destinava-se ao incremento de sua atividade empresarial. De mais a mais, não foi trazido qualquer argumento plausível sobre a vulnerabilidade da recorrente frente à empresa contratada.
2. Por se tratar de ação de reparação de danos por inadimplemento, total ou parcial, e não por vício redibitório, e diante da falta de previsão específica, o prazo de extinção da pretensão é de 10 (dez) anos, consoante o art. 205 do Código Civil. Precedentes.
3. Indiscutível que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ). Este dano é vinculado à sua honra objetiva, ou seja, o seu bom nome no mercado, seu crédito ou imagem junto a clientes e fornecedores. A efetivação indevida de protesto é ato capaz de causar danos que permitam reparação ao seu direito imaterial.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.